Tribunal: TJDFT
Processo: 0008015-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008015-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53102020, a COORPRE comunicou o pagamento do precatório expedido em favor de JANETE DA ROCHA CARDOSO (PCT n. 0715543-64.2022.8.07.0000) No ID: 53617956, o exequente informou estar ciente do ofício. O DF não se manifestou sobre o expediente (ID: 53825772). Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação à JANETE DA ROCHA CARDOSO, quanto a ela julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Digam as partes se ainda há pedido pendente de análise. Brasília, 6 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador